Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 39641789, o SINAFITE-DF reiterou o pedido realizado em outras oportunidades nos autos de destacamento dos honorários contratuais no percentual de 10% (dez por cento) de cada filiado, em observância à Cláusula Segunda, item II, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre o mencionado sindicato e o escritório de advocacia Jaeger &amp; Alves da Costa Advogados Associados (ID 27424438). A respeito da matéria, imperioso registrar que é firme a jurisprudência no sentido de que, conquanto os sindicatos possuam ampla legitimação extraordinária, incluídas as fases de liquidação e execução, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em razão da ausência da relação jurídica entre estes e o advogado. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) – g.n. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE SINDICAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL, NA EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94, INCLUÍDO PELA LEI 13.725/2018. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO TEMA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora recorrente, contra decisão "que indeferiu o pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios formulado pela parte agravante, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria (ID 49132414, processo n. 0709015-62.2019.8.07.0018)". III. Segundo a jurisprudência do STJ, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.847.717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2020; AgInt no AREsp 1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2021; REsp 1.892.644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.922.742/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021, AgInt no REsp 1.904.038/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2022. IV. O acórdão recorrido registrou que, na hipótese, "a retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção, como acertadamente pontuou o juízo a quo (ID 49132414, processo n. 0709015-62.2019.8.07.0018). Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. (...) Na presente hipótese, em que não há essas autorizações dos filiados do sindicato, tampouco a indicação, no contrato, quanto aos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações, descabe a retenção pleiteada pela parte agravante". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Consoante a jurisprudência do STJ, "o pedido de sobrestamento do feito não deve ser acolhido, uma vez que nem sequer a questão foi submetida a julgamento pela sistemática do recurso repetitivo" (STJ, AgInt no REsp 1.914.982/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.897.240/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) – g.n. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CONTRATO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE. (...) 3. Nos termos do disposto no art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1994, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em DJe de 24/06/2021). 4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.967.190/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 1/7/2022.) – g.n. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Consoante jurisprudência do STJ, o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes:EDcl no AgInt no AREsp 1811496/DF, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 18/11/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1922742/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2021; AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/09/2020; AgInt no REsp 1.590.570/PB, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/5/2017 e AgInt no REsp 1.617.675/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.017.437/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) – g.n. Conquanto o art. 22, §7o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) estabeleça que “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”, deve existir alguma evidência de que os beneficiários optaram por adquirir os direitos, assumindo, dessarte as obrigações do contrato de honorários advocatícios a partir do momento em que originalmente celebrado. Por consectário, para que seja efetuado destacamento dos honorários contratuais é necessária a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o advogado e o substituído ou autorização deste acerca da retenção da referida verba em favor daquele, documentos estes que não se verificam dos presentes autos. Visto isso, INDEFIRO o pedido de destacamento de honorários advocatícios nos termos pleiteados pelo sindicato. Considerando que o SINAFITE-DF concordou com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL no ID 39304508, expeçam-se os requisitórios na forma em que requerida (RPV, observado o valor do crédito individualmente considerado e o limite legalmente estabelecido para a correspondente expedição, ou precatório). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator